Tribunal: STF
Processo: HC 235927
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adalberto Alves Filho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E AOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    III - No tocante à conduta social, ressalta-se que "nos termos do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023, grifei). 



    IV - Na presente hipótese, destacou a Corte estadual que "o réu já ter praticado outros delitos, inclusive sendo condenado em dois deles. As condenações citadas não se prestam para desabonar a primariedade do acusado, em razão da inexistência de provas nos autos, mas serve para demonstrar seus antecedentes sociais desabonando-os. [...] A conduta social apresenta-se reprovável, eis que o mesmo é temido na região em conseqüências dos seus atos." (fl. 20), razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    V - Ademais, quanto aos motivos do crime, como bem salientado pela Corte a quo, "na sentença transcrita (pág. 29ID 25754065) que o paciente Adalberto Alves Filho foi condenado pela prática de homicídio com duas qualificadoras (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), sendo uma delas o ‘motivo torpe’ (inc. I) e a outra o ‘recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima" (fl. 23). 



    VI - Vale enfatizar, ainda, que "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017, grifei). Desta feita, não há se falar em ausência de motivação idônea a justificar o desvalor da referida vetorial. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 820.703 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal, em virtude de ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    Na presente hipótese, destacou a Corte estadual que "o réu já ter praticado outros delitos, inclusive sendo condenado em dois deles. As condenações citadas não se prestam para desabonar a primariedade do acusado, em razão da inexistência de provas nos autos, mas serve para demonstrar seus antecedentes sociais desabonando-os. [...] A conduta social apresenta-se reprovável, eis que o mesmo é temido na região em conseqüências dos seus atos" (fl. 20), razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.



    [...]



    Quanto aos motivos do crime, como bem salientado pela Corte a quo, "na sentença transcrita (pág. 29ID 25754065) que o paciente Adalberto Alves Filho foi condenado pela prática de homicídio com duas qualificadoras (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), sendo uma delas o ‘motivo torpe’ (inc. I) e a outra o ‘recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima" (fl. 23). 



    Com efeito, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017, grifei). Desta feita, não há se falar em ausência de motivação idônea a justificar o desvalor da referida vetorial.



     



    Ademais, quanto ao comportamento da vítima, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração sem efeitos modificativos, ressaltou que “as instâncias de origem consideraram desfavoráveis ao réu, tão somente, as circunstâncias judiciais referentes a personalidade, conduta social e motivos do crime (fl. 20). Desse modo, observa-se que o vetor referente ao comportamento da vítima não foi valorado de forma negativa para a exasperação da pena, razão pela qual falta interesse de agir”. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado com base nas circunstâncias judiciais do crime.



    No mesmo sentido, destaco o seguinte acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente